Tribunal: TJPA
Processo: 0816562-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816562-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação idônea. Denegação.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Monteiro dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

2.Alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e pedido de sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pelo juízo de origem são suficientes para manter a prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

iii. razões de decidir

4. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada no art. 312 do CPP, evidenciando risco à ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, perpetrado com violência contra a vítima e em concurso com outros agentes.

5. O
modus operandi
, associado ao reconhecimento da vítima e à confissão do paciente, revela periculosidade que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais para a medida.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
demonstrado pela gravidade concreta do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva, independentemente de condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 08 do TJPA; STJ, AgRg no HC n. 829.011/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/10/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e teve sua prisão convertida em preventiva pelo Juízo plantonista.

Sustenta a defesa que a
prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, não restando comprovados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o
paciente é primário
,
possui residência fixa e bons antecedentes
, razões pelas quais pleiteia a
revogação da prisão
preventiva ou sua
substituição por medidas cautelares
diversas da prisão.

A

liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais

(ID 22550775).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) No dia 01/10/2024 o investigado MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art.157, §2º, II do CPB.

Consta nos autos que na referida data, por volta das 18h30min, policiais militares em ronda ostensiva pelo bairro do Bengui, nesta capital, foram acionados para apurar a prática de um roubo que estaria ocorrendo na feira do referido bairro.

Chegando no local, os agentes de segurança pública encontraram o nacional Matheus Monteiro dos Santos detido por terceiros e efetuaram sua prisão em flagrante.

Segundo informações colhidas naquele instante, o investigado teria praticado um assalto juntamente com outros dois indivíduos, os quais, todavia, conseguiram empreender fuga na motocicleta do flagranteado.

Durante o crime, os suspeitos haveriam subtraído uma moto conduzida pela vítima Gilvan Guimarães Nascimento.

Ouvido em sede policial, o ofendido reconheceu o requerente como um dos autores do crime.

Destacou que no momento da abordagem, um dos assaltantes, mediante grave ameaça e violência, teria lhe jogado do veículo que dirigia para, em seguida, roubar o bem.

Após a prisão, foram realizadas as oitivas do condutor do preso, das testemunhas de apresentação, da vítima e do flagranteado, tendo este confessado o envolvimento no crime apurado.

Durante o interrogatório, o custodiado admitiu haver ajustado previamente a ação criminosa com o nacional conhecido como “Gordinho” e exerceu papel fundamental ao fazer uso da própria motocicleta para a execução do delito.

Na mesma data os autos foram encaminhados à Justiça durante o Plantão Judiciário e no dia 02/10/2024 o juiz plantonista decidiu pela homologação do flagrante, bem como pela conversão do ato em custódia preventiva, nos seguintes termos:

(...) Analisando os autos, verifico que a situação relatada se enquadra nas hipóteses legais elencadas no artigo 302 do CPP, uma vez que o indiciado foi encontrado por policiais militares logo após a prática do delito. A hipótese se adequa ao disposto no artigo 302, inciso II, do citado diploma legal. A prisão foi efetuada legalmente, observando todas as exigências legais, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE em desfavor de MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO autuado em nome de MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito previsto no Art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O acusado foi detido logo após a prática de um roubo, identificado por populares e pelas vítimas. A prisão ocorreu sem vícios formais e atende às exigências legais.

Ouvida a vítima Gilvan Guimarães Nascimento (ID. 128155516 – pág. 12) ,nota-se que o modus operandi criminoso do acusado envolve o uso de violência, o que coloca em risco a ordem pública e a segurança da população. Considerando a gravidade do delito, a possibilidade de reiteração da conduta e o risco à ordem pública, entendo ser necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Assim, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, em razão da gravidade do delito e do risco à ordem pública, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

(...)

Em 02/10/2024 o preso foi apresentado para a audiência de custódia perante o Juízo da 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM, ocasião em que foram avaliadas as circunstâncias da prisão, bem como apreciado o pedido de revogação da custódia preventiva formulado pela Defensoria Pública.

Diante da inexistência de novo elemento que justificasse a alteração do decisum anterior, indeferiu-se o pleito da Defesa. No dia 07/10/2024 o paciente, representado por advogado particular, apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, argumentado que não estariam presentes os motivos autorizadores da custódia, salientando as condições pessoais do investigado, como primariedade e endereço fixo. Na mesma data a autoridade policial encaminhou o relatório final do inquérito policial, indiciando o paciente pelo crime tipificado no art.157, §2º, II do CPB.

Em que pese o parecer favorável do Ministério Público, este Juízo, no dia 17/10/2024, indeferiu o pedido da Defesa, considerando a ausência de elementos novos que justificassem a revogação do ato constritivo.

No decisum, destacou-se a gravidade da conduta do agente e o fato de que a existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para ensejar a concessão da liberdade provisória, conforme abaixo transcrito:

(...) Diante do que fora relatado, é possível constatar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do requerente, justificando a necessidade da custódia cautelar ora guerreada para garantia da ordem pública.

É válido destacar que, embora o flagrateando não tenha feito uso de arma de fogo para ameaçar o ofendido, a abordagem se deu forma violenta, envolvendo, em tese, outros dois indivíduos.

Insta salientar que, durante o interrogatório, o investigado admitiu haver ajustado previamente a ação criminosa com o nacional conhecido como “Gordinho” e exerceu papel fundamental ao fazer uso do próprio veículo para a execução do delito.

Em casos análogos, há jurisprudência: (...)

Ademais, questões atinentes ao mérito, no tocante à prova da inocência ou não do investigado, deverão ser discutidas durante a instrução criminal da ação penal eventualmente ajuizada, sendo que, neste juízo preliminar, a manutenção da custódia cautelar exige tão somente a demonstração de indícios mínimos da autoria.

Destaca-se que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, prevalecendo o mesmo contexto fático e jurídico que motivou a prisão cautelar, esta deve ser mantida.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Isto posto, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da medida, em que pese o parecer ministerial e nos termos do art.312 do CPP, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS.

Ao final, houve declínio de competência e a determinação de encaminhamento do feito a uma das Varas Criminais da Comarca, em virtude da conclusão do inquérito policial. Após a redistribuição, os autos foram remetidos à 1ª Vara Criminal de Belém. (...).”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
“CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 22844887)

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre destacar que o habeas corpus é via destinada à análise de constrangimento ilegal manifesto, sendo imprescindível que estejam ausentes os pressupostos que autorizem a prisão cautelar.
No presente caso, a manutenção da custódia preventiva encontra-se
devidamente fundamentada nos requisitos legais.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Tais requisitos encontram-se presentes no caso em análise.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante logo após praticar, em concurso com outros dois indivíduos, um roubo majorado, mediante grave ameaça e violência, subtraindo uma motocicleta da vítima, que foi jogada ao chão durante a abordagem.

A materialidade e os indícios de autoria são robustos, sustentados pelo reconhecimento da vítima e pela confissão do paciente, que admitiu participação ativa no crime, utilizando sua própria motocicleta para a execução do delito.

O
modus operandi
empregado revela a
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela
violência utilizada contra a vítima
, associada à
atuação em conjunto com outros indivíduos
, demonstrando organização criminosa. Essas circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata do delito, justificando a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

O Magistrado, quando manteve a medida excepcional, através do indeferimento do pedido de revogação desta, assim justificou (ID. 29275990):

“Consoante o exposto, no dia 01/10/2024, por volta das 18h30, policiais militares em ronda ostensiva pelo bairro do Bengui, nesta capital, foram acionados para apurar a prática de um roubo que estaria ocorrendo na feira do referido bairro.

Chegando no local, os agentes de segurança pública encontraram o nacional Matheus Monteiro dos Santos detido por terceiros e efetuaram sua prisão em flagrante.

Segundo informações colhidas naquele instante, o investigado teria praticado um assalto juntamente com outros dois indivíduos, os quais, todavia, conseguiram empreender fuga na motocicleta do flagranteado.

Durante o crime, os suspeitos haveriam subtraído uma moto conduzida pela vítima Gilvan Guimarães Nascimento. Ouvido em sede policial, o ofendido reconheceu o requerente como um dos autores do crime.

Destacou que no momento da abordagem, um dos assaltantes, mediante grave ameaça e violência, teria lhe jogado do veículo que dirigia para, em seguida, roubar o bem.

Diante do que fora relatado, é possível constatar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do requerente, justificando a necessidade da custódia cautelar ora guerreada para garantia da ordem pública.

É válido destacar que, embora o flagrateando não tenha feito uso de arma de fogo para ameaçar o ofendido, a abordagem se deu forma violenta, envolvendo, em tese, outros dois indivíduos.

Insta salientar que, durante o interrogatório, o investigado admitiu haver ajustado previamente a ação criminosa com o nacional conhecido como “Gordinho” e exerceu papel fundamental ao fazer uso da própria motocicleta para a execução do delito.”

Como se vê, a liberdade do paciente representa
risco concreto de reiteração criminosa
, considerando a
dinâmica do crime e sua inserção em grupo organizado
. Além disso, eventuais
condições pessoais favoráveis,
como primariedade ou residência fixa,
não possuem o condão de afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos autorizadores da segregação, conforme Súmula nº 08 do TJPA que assim dispõe:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por outro lado, tenho que o decreto prisional atende aos princípios da adequação e da proporcionalidade, sendo a medida mais eficaz para tutelar a ordem pública e prevenir novos delitos. Alternativas menos gravosas, como medidas cautelares diversas, mostraram-se insuficientes diante da periculosidade concreta demonstrada.

Assim:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE. AUTORIA IDENTIFICADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada e de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
. Destacou-se que "seis indivíduos encapuzados, trajando máscaras e roupas escuras, invadiram a empresa "Bambozzi Reforma de Máquinas Ltda." através da portaria, sendo dois deles armados de revólveres. O porteiro Ronaldo A. A. P. e o vigilante Marcelo F. V. foram rendidos, amarrados e agredidos fisicamente, inclusive, Marcelo sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas recebidas. As vítimas foram obrigadas a carregar os veículos roubados com os materiais descritos no BO nº 1526/2021, e, a seguir, os indivíduos deixaram a empresa tomando rumo ignorado, após derrubarem o portão da garagem com o uso do caminhão subtraído". Ademais, verifica-se que os indícios de autoria foram descobertos a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado no carro abandonado com os maquinários roubados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com o resultado pericial da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado, tendo sido formulada a representação pela custódia temporária, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia. (Precedentes). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024